Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ALTERAÇÃO DO TETO LEGAL REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, declarou de ofício e “incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa” e determinou que em “eventual expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV deverá ser observado o teto de 10 salários-mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005” (ID origem 144955065).
2. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que majora o valor máximo relativo às obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque trata de matéria relativa a orçamento público, que é competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos moldes do art. 71, § 1o, inciso V, e art. 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Precedentes deste e. Tribunal.
3. O Conselho Especial deste e. Tribunal já concluiu, no âmbito de controle de concentrado de constitucionalidade, em caso análogo ao presente feito, que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão n. 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 27/04/2016. Pág.: 26/27).
4. É dispensável, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC, a exigência de reserva de plenário, porque a matéria objeto de apreciação nestes autos não é inédita, diante da anterior declaração, pelo Conselho Especial deste e. Tribunal, da inconstitucionalidade de norma similar, a saber, da Lei Distrital n. 5.475/2015, no julgamento das ADI ns. 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2.
5. Recurso conhecido e desprovido.